Tribunal: STJ
Processo: 0000962-37.2011.8.08.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2368389 -
ES (2023/0166697-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS PERUCHI
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES008963
CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO -
ES016203
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.230
/2021 AOS PROCESSOS EM CURSO. CONDUTA
DOLOSA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.199 DO
STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, com
base nos Temas n. 181 e 1.199 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que sua conduta seria
culposa, o que ensejaria a aplicação imediata da Lei
n. 14.230/2021 ao caso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é
aplicável a Lei n. 14.230/2021, que alterou a Lei n.
8.429/1992, ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE n. 843.989-RG/PR (Tema n. 1.199), estabeleceu
que é necessária a comprovação de responsabilidade
subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade
administrativa previstos nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei n.
8.429/1992, exigindo-se a presença do elemento
subjetivo dolo.
3.2. A Suprema Corte também fixou, ainda, o
entendimento de que a Lei n. 14.230/2021, ao
revogar a modalidade culposa do ato de improbidade
administrativa, é irretroativa, não tendo incidência em
relação à eficácia da coisa julgada, tampouco durante
o processo de execução das penas e seus incidentes.
3.3. O Pretório Excelso consignou que a Lei n. 14.230
/2021
aplica-se
aos
atos
de
improbidade
administrativa culposos praticados na vigência do
Documento eletrônico VDA47443843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:48:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 6bdc3dfc-62a3-4b1b-9c51-43a162d9393e

texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo
competente analisar eventual dolo por parte do agente.
3.4. Por fim, a Corte Suprema definiu que o novo
regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021 é
irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a
partir da publicação da lei.
3.5. No caso, o dolo da parte recorrente foi
demonstrado nos autos, razão pela qual não é
possível a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/05/2025
13/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47443843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:48:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 6bdc3dfc-62a3-4b1b-9c51-43a162d9393e

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2368389 -
ES (2023/0166697-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS PERUCHI
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES008963
CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO -
ES016203
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.230
/2021 AOS PROCESSOS EM CURSO. CONDUTA
DOLOSA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.199 DO
STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, com
base nos Temas n. 181 e 1.199 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que sua conduta seria
culposa, o que ensejaria a aplicação imediata da Lei
n. 14.230/2021 ao caso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é
aplicável a Lei n. 14.230/2021, que alterou a Lei n. 8.429
/1992, ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE
n. 843.989-RG/PR (Tema n. 1.199), estabeleceu que
é necessária a comprovação de responsabilidade
subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade
administrativa previstos nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei n.
8.429/1992, exigindo-se a presença do elemento
subjetivo dolo.
3.2. A Suprema Corte também fixou, ainda, o
entendimento de que a Lei n. 14.230/2021, ao
revogar a modalidade culposa do ato de improbidade
administrativa, é irretroativa, não tendo incidência em
relação à eficácia da coisa julgada, tampouco durante
o processo de execução das penas e seus incidentes.
3.3. O Pretório Excelso consignou que a Lei n. 14.230
/2021
aplica-se
aos
atos
de
improbidade
administrativa culposos praticados na vigência do
texto anterior da lei, porém sem condenação
Documento eletrônico VDA47108416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:53
Código de Controle do Documento: a758fd13-0e9c-4f02-bf79-b4f1ee356014

transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo
competente analisar eventual dolo por parte do agente.
3.4. Por fim, a Corte Suprema definiu que o novo
regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021 é
irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a
partir da publicação da lei.
3.5. No caso, o dolo da parte recorrente foi demonstrado
nos autos, razão pela qual não é possível a aplicação
retroativa da Lei n. 14.230/2021.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
1.
LUIZ CARLOS PERUCHI
contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário assim
ementada (fl. 896):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.230
/2021. INCIDÊNCIA NOS PROCESSOS NÃO TRANSITADOS
EM JULGADO. CONDUTA DOLOSA. INAPLICABILIDADE DO
TEMA N. 1.199 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta que sua conduta seria culposa, razão pela
qual o Tema n. 1.199/STF deveria ser aplicado ao caso, devolvendo-se os autos
ao órgão julgador para que sejam tomadas as providências previstas nos arts.
1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 925-927.
É o relatório.
VOTO
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843.989-RG
2.
/PR, sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses
vinculantes (Tema n. 1.199):
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva
para a tipificação dos atos de improbidade administrativa,
exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do
elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da
modalidade culposa do ato de improbidade administrativa - é
IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia
da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de
execução das penas e seus incidentes;
Documento eletrônico VDA47108416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:53
Código de Controle do Documento: a758fd13-0e9c-4f02-bf79-b4f1ee356014

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior
da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude
da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo
competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a
partir da publicação da lei.
Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE
DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A
RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
(LEI
8.429/92).
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DA
CONSTITUCIONALIZAÇÃO
DE
REGRAS
RÍGIDAS
DE
REGÊNCIA
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
E
RESPONSABILIZAÇÃO
DOS
AGENTES
PÚBLICOS
CORRUPTOS
PREVISTAS
NO
ARTIGO
37
DA
CF.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA.
APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE
A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI,
OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E
A COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE
REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.
1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992,
representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no
combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos.
2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço
público foi uma grande preocupação do legislador constituinte,
ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros
códigos de conduta à Administração Pública e aos seus
agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto
constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação
de graves sanções pela prática de atos de improbidade
administrativa (art. 37, § 4o, da CF).
3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade
administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em
detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na
clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida
pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra
proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir
por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do
Estado”.
4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio
do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos
para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser
prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos
constitucionalmente institucionalizados.
5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem
por missão a manutenção da retidão e da honestidade na
conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos
necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços
públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e
contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos
públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.
6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de
improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza
civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto
constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa
Documento eletrônico VDA47108416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:53
Código de Controle do Documento: a758fd13-0e9c-4f02-bf79-b4f1ee356014

SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de
minha relatoria, RE n° 976.566/PA).
7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil
qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” –
e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do
agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no
exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões
éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens
materiais indevidas (artigo 9o da LIA) ou gerar prejuízos ao
patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha
sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e
preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).
8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de
necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva
para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo
– em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do
tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos
artigos 1o, §§ 1o e 2o; 9o, 10, 11; bem como na revogação do
artigo 5o.
9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de
aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição
da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a
modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.
10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade
administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato
de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma
vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação
ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade
administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente
estabelecidas (CF, art. 37, §4o).
11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no
inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal (“a lei penal não
retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação
automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de
improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão
legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das
regras rígidas de regência da Administração Pública e
responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante
desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo
Sancionador.
12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade
administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe
qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que,
nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados
pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou,
expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma
regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação
dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa
culposo – em situações diversas como ações em andamento,
condenações não transitadas em julgado e condenações
transitadas em julgado.
13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 –
revogação da modalidade culposa do ato de improbidade
administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente,
não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem
tampouco durante o processo de execução das penas e seus
incidentes. Observância do artigo 5o, inciso XXXVI da
Constituição Federal.
14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a
segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do
ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder
Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por
ato de improbidade administrativa.
Documento eletrônico VDA47108416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:53
Código de Controle do Documento: a758fd13-0e9c-4f02-bf79-b4f1ee356014

15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da
pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A
prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do
Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em
determinado lapso de tempo.
16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há
sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há
possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao
patrimônio público.
17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e
prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos
princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da
proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei
14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados
validamente antes da alteração legislativa.
18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às
ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato
doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que
permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da
CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475,
Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.
19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de
repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a
comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação
dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos
9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da
modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é
IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia
da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de
execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230
/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime
prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO,
aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação
da lei".
(ARE n. 843989, relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
18/8/2022
12/12/2022
Na hipótese, consoante consignado na decisão agravada, as
instâncias de origem afirmaram a existência de conduta dolosa do ora
agravante, extraindo-se da sentença condenatória as seguintes passagens (fl.
595):
Para fins de tipificação, tenho que a conduta dos réus foi dolosa
e decorre do fracionamento irregular e da dispensa indevida de
procedimento licitatório e da irregularidade da contratação
efetivada.
A situação retratada nos autos denota que não decorreu de
mera inaptidão no exercido da função, mas de conduta orientada
precipuamente para burlar a Lei de Licitações, o que permitiu
aos réus contratar quem bem entendesse para beneficiar
determinado seguimento religioso e sem a necessidade de
justificar a escolha, demonstrando interesse puramente politica
já que buscava o primeiro requerido sua reeleição como prefeito.
Documento eletrônico VDA47108416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:53
Código de Controle do Documento: a758fd13-0e9c-4f02-bf79-b4f1ee356014

A responsabilidade dos réus é clara, pois atuavam como
gestores do Município na condição de prefeitos e secretária,
responsável pelas licitações e contratos celebrados com a
administração.
A função pública que lhes foi atribuída exige a fiscalização da
regularidade e legalidade do procedimento licitatório, realizado
para o alcance do bem comum, não podendo ser usada para
atender a interesses particulares e favorecer terceiros.
Como a eficácia da administração está condicionada ao
atendimento da lei, a atuação do agente público deve ser
pautada na norma legal, não se admitindo a prática de ato
administrativo sem prévia e expressa permissão legal ou em
desrespeito a norma preexistente, como no caso dos autos.
Aos agentes públicos é inescusável o desconhecimento das
normas jurídicas. Efetivamente, há o erro juridicamente
permitido. Mas erros grosseiros, atos flagrantemente imorais,
não podem ser desconhecidos, devendo o agente, naqueles
casos, comprovar que o erro era justificável e que, portanto, não
houve má-fé.
Como dito, In casu, vê-se que o requerente, enquanto Prefeito
Municipal e a requerida como secretária, praticaram atos
administrativos eivados de vícios inescusáveis, incorrendo em
flagrantes violações a leis de corriqueira e obrigatória
obediência, a cujo respeito revela-se inadmissível que qualquer
agente político do executivo, seja federal, estadual ou municipal,
alegue desconhecimento.
O descumprimento às leis de licitações e a norma constitucional
que veda a subvenção à evento religioso constitui flagrante
ofensa aos princípios administrativos pelos quais deve se pautar
o agente político que, assim agindo, incorre em ato ímprobo
passível de penalidade.
No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
consignou que (fl. 676):
[...] na hipótese, o conjunto probatório revela indubitavelmente
que o apelante, de forma livre e consciente — agindo, portanto,
com dolo —, quando ainda estava no exercício da chefia do
Executivo do município de João Neiva-ES, atendendo a pressão
por parte de pastores evangélicos daquela localidade e com o
intento de manter seu apoio político em ano eleitoral (2008),
autorizou a liberação de verbas públicas para a Secretaria
Municipal de Cultura realizar evento de cunho nitidamente
religioso, mediante a contratação irregular de banda do
segmento gospel, sendo que, no final daquele ano, foi realmente
reeleito para o cargo de Prefeito de João Neiva-ES, o que é
suficiente para configurar ato de improbidade administrativa que
atente contra os princípios que norteiam a Administração
Pública, capitulado no art. 11 da Lei n° 8.429/92.
Vale registrar que referida conclusão permaneceu inalterada nesta
instância ante o não conhecimento do recurso especial, restando apreciar o
recurso extraordinário à luz da matéria debatida no acórdão e devolvida na
petição de recurso.
Assim, constatando-se a existência de conduta dolosa, não é possível
a aplicação da Lei n. 14.230/2021 ao caso, nos termos das teses fixadas pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.199.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA47108416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:53
Código de Controle do Documento: a758fd13-0e9c-4f02-bf79-b4f1ee356014

DIREITO ADMINISTRATIVO. REFERENDO NA MEDIDA
CAUTELAR
NA
RECLAMAÇÃO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO ARE
843.989/PR. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. VEROSSIMILHANÇA
DAS ALEGAÇÕES. INOCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR
NÃO REFERENDADA.
I. Caso em exame
1. Reclamação constitucional na qual se questiona a
condenação por improbidade administrativa com base em
suposto dolo genérico. O reclamante, candidato a prefeito, teve
seu registro de candidatura ameaçado pela inelegibilidade
imposta pela decisão do Tribunal de origem, que entendeu
configurado o dolo em razão da ilegalidade da conduta
praticada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação
ao Tema 1.199 da Repercussão Geral e (ii) verificar se estão
presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar
com o objetivo de suspender os efeitos da decisão do Tribunal
de origem até o julgamento final da reclamação.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da
Repercussão Geral, decidiu que a improbidade administrativa
somente estaria configurada em conduta dolosa (e não culposa).
No entanto, no precedente vinculante, não há qualquer menção
à exigência de dolo específico para a configuração do ato de
improbidade administrativa.
4. A condenação por improbidade administrativa, no caso
concreto, ocorreu com fundamento no reconhecimento de terem
sido praticadas condutas dolosas, não havendo, assim,
desrespeito ao que foi decidido no Tema 1.199 RG — o que
ocorreria se a decisão tivesse fundamento na existência de
condutas culposas. Ausência de verossimilhança das alegações.
5. No caso concreto, em análise preliminar, verifica-se que
também está assentada na base empírica do acórdão reclamado
a existência de dolo específico.
6. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo
do paradigma apontado como violado, o que, em regra, nos
termos da jurisprudência firme desta Suprema Corte, torna
inviável o manejo da reclamação, em casos como o analisado.
IV. Dispositivo e tese
7. Medida cautelar não referendada.
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
XXXVI; Lei n. 14.230/2021; LIA, arts. 9o, 10 e 11. Jurisprudência
relevante citada: STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral; STF,
Rcl 57.235 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe
; STF, Rcl 64.233 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de
9/11/2023
Moraes, Primeira Turma, DJe
.
18/3/2024
(Rcl n. 71034 MC-Ref, relator Ministro Flávio Dino, relator para o
acórdão Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em
,
23/9/2024
DJe de
.)
11/10/2024
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO EM 19.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PROFISSIONAL
DE
SAÚDE.
TRÍPLICE
ACUMULAÇÃO
DE
CARGOS.
INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS RECONHECIDA PELA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO
GERAL.
INAPLICABILIDADE.
ELEMENTO
SUBJETIVO.
CARACTERIZAÇÃO DE DOLO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.
1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado
pelo Juízo a quo, que concluiu pela incompatibilidade de
Documento eletrônico VDA47108416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:53
Código de Controle do Documento: a758fd13-0e9c-4f02-bf79-b4f1ee356014

horários quanto aos cargos exercidos pela profissional de saúde
e pela caracterização do dolo na sua conduta, demandaria o
reexame do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do
STF), providência inviável no âmbito do recurso extraordinário.
2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão
geral, tendo em vista que, no referido Tema, cuidou-se da
modalidade culposa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil
pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). Prejudicado o segundo
agravo regimental interposto pela ora Agravante.
(RE n. 1472977 AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
28/5/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47108416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:53
Código de Controle do Documento: a758fd13-0e9c-4f02-bf79-b4f1ee356014

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.368.389 / ES
Número Registro: 2023/0166697-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009623720118080067 067110009627 67110009627 9623720118080067
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS PERUCHI
ADVOGADOS : SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES008963
CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES016203
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- AGENTES POLÍTICOS - PREFEITO - AFASTAMENTO DO CARGO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS PERUCHI
ADVOGADOS : SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES008963
CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES016203
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Documento eletrônico VDA47431945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:27:18
Código de Controle do Documento: 7097dc77-59db-4e9b-8d74-4a2e4b0e0f6e

Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:27:18
Código de Controle do Documento: 7097dc77-59db-4e9b-8d74-4a2e4b0e0f6e